Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732209-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOSEED AGRONEGOCIOS LTDA AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV D E S P A C H O Compulsando o sistema interno deste Tribunal, verifica-se que a parte DIOSEED AGRONEGOCIOS LTDA interpôs o agravo de instrumento no 0729697-24.2021.8.07.0000, o qual combate a mesma decisão, ora impugnada no presente recurso. Assim, determino que a parte recorrente esclareça seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora